Tribunal: TJBA
Processo: 8038367-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038367-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEYLA BRITO DE CASTRO SAMPAIO

Advogado(s)
:
LEYLA BRITO DE CASTRO SAMPAIO

AGRAVADO: MARIA AMELIA DIAS BARRETO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio de valores em conta bancária da parte executada, além de determinar a complementação da documentação para análise de pedido de gratuidade da justiça.

A decisão impugnada entendeu inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC e destacou que o pedido de complementação documental possui natureza de despacho de mero expediente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a apresentação de documentos para análise da gratuidade da justiça; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de urgência consistente em bloqueio de valores em processo de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de apresentação de documentos complementares para análise do pedido de justiça gratuita constitui despacho de mero expediente, sendo irrecorrível
, nos termos do art. 1.001, do CPC.

A concessão de tutela provisória de urgência nas execuções, embora admitida pelo art. 799, VIII, do CPC, exige demonstração concreta do risco à efetividade da execução, o que não restou demonstrado nos autos.

A decisão agravada observou corretamente o procedimento da execução previsto nos
arts
. 824 e seguintes do CPC, especialmente o art. 829, que condiciona medidas coercitivas ao esgotamento do prazo legal para pagamento ou nomeação de bens à penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:“
1. É irrecorrível o despacho judicial que apenas determina a juntada de documentos para análise de gratuidade da justiça. 2. A concessão de tutela provisória de urgência no processo de execução exige prova concreta de risco à efetividade da execução, ausente nos autos”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 203, § 3º; 300; 799, VIII; 824 e 829.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 8029045-11.2023.8.05.0000, Rel. Des. João Bosco de Santana, DJe 04.12.2023; TJPE, AI 0006470-92.2023.8.17.9000, Rel. Des. Itamar Pereira,
DJe
05.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.

8038367-05.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
LEYLA BRITO DE CASTRO SAMPAIO
,
sendo

Agravad
a

MARIA AMÉLIA DIAS BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA